Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710640-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: DECORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP e outro(s) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0706749-21.2017.8.07.0003 – ID 105188348 – autos principais) que, em execução de cédula bancária, indeferiu a reiteração de consulta ao RenaJud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de Id 104893622. Pela leitura dos autos, verifica-se que a parte credora busca atingir seu objetivo, de localizar bens em nome da devedora, de forma menos onerosa para si. Cumpre ressaltar, que a localização de bens do devedor é tarefa que incumbe ao credor, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário. Assim, concedo à parte o prazo de 5 dias para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Afirma, em síntese, que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa, pois a última foi realizada em 25.07.2018. Pleiteia, liminarmente, o deferimento da diligência supracitada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 34188371) É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Vale ressaltar que os autos já se encontravam suspensos na forma do art. 921, §1o, do CPC. Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 07.04.2022. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator